Tribunal: TJSP
Processo: 2156779-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Honorários advocatícios – Advogado que pretende a reserva de 30% do montante da condenação, a título de honorários contratuais – Cabimento, considerado o documento assinado pelo obreiro nesse sentido – Caso em que, ademais, o percentual é o de praxe nas ações acidentárias – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000964102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156779-85.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
ANGELO DIAS DA COSTA (ESPÓLIO), é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2156779-85.2019.8.26.0000 -Voto no 37.625
2
VOTO No: 37.625
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2156779-85.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. MATHEUS AMSTALDEN VALARINI
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ANGELO DIAS DA COSTA
AGRAVADO: INSS
INTERESSADOS: MARILENE DIAS DA SILVA e OUTROS
ACIDENTÁRIA
Honorários advocatícios
Advogado
que pretende a reserva de 30% do montante da
condenação, a título de honorários contratuais

Cabimento, considerado o documento assinado pelo
obreiro nesse sentido
Caso em que, ademais, o
percentual é o de praxe nas ações acidentárias

Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo espólio de
Angelo Dias da Costa contra r. decisão que, em ação acidentária proposta por
seu constituinte contra o INSS, determinou o encaminhamento do importe
depositado pela autarquia ao inventário do demandante original, observando que
o saque referente aos honorários contratuais será examinado oportunamente.
Pretende o agravante a reforma da decisão. Postula, em
síntese, o levantamento dos honorários contratuais nos autos da presente ação
acidentária, asseverando que o encaminhamento do valor depositado para o
processo de inventário do demandante original impedirá posterior exame acerca
da questão. Salienta ter juntado aos autos o contrato celebrado com o autor, o
qual estipula o pagamento de 30% do proveito econômico obtido. Aduz que
referido contrato é título executivo e constitui crédito privilegiado, ressaltando que
o art. 24 da Lei no 8.906/94 deixa claro que a execução de honorários pode ser
promovida nos mesmos autos em que tenha atuado o advogado. Tece
considerações acerca do caráter alimentar da verba honorária contratual,
invocando a Súmula Vinculante no 47 do STF. Por fim, considerando que ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2156779-85.2019.8.26.0000 -Voto no 37.625
3
deverá ser apurado eventual saldo remanescente do precatório, afirma que
continuará atuando no processo, representando os herdeiros do espólio, o qual já
foi habilitado nos autos.
Processado o recurso, o agravado não apresentou resposta.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
A decisão recorrida determinou que o importe depositado
pela autarquia fosse encaminhado ao inventário do demandante original,
consignando que o saque do valor correspondente aos honorários contratuais
seria oportunamente examinado.
Respeitado o convencimento do ilustre magistrado, o recurso
comporta provimento.
Não resta qualquer dúvida acerca do trabalho desenvolvido
pelo ilustre advogado, representando o obreiro, e, posteriormente, a sua viúva,
até o desfecho da lide.
Está também documentalmente comprovada a contratação
de honorários advocatícios de 30% do total da condenação (fls. 288), percentual
de praxe nas ações acidentárias.
Assim,
tendo
havido
efetiva
prestação
de
serviços
advocatícios ao autor, que culminou com a procedência da demanda, é cabível a
dedução dos honorários contratados da quantia a ser recebida pelo constituinte,
conforme previsto no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94.
Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “os
honorários convencionados podem ser pagos diretamente ao advogado,
mediante dedução da quantia a ser recebida pela parte, se o contrato for anexado
aos autos, sendo desnecessário conste do instrumento reconhecimento de firma
ou assinatura de testemunhas” (REsp 330.915/SP, 5a Turma, rel. Min. Felix
Fischer, j. em 13/11/2001, DJ de 04/02/2002).
Dentro desse quadro, há de ser provido o recurso para que
seja destacado, a título de honorários advocatícios contratuais, o montante
equivalente a 30% da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital